Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-05.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da fornecedora – Prova da contratação – Inexistência – Telas sistêmicas que, isoladamente, não provam a manifestação de vontade da consumidora de contratar – Preexistência de apontamentos restritivos em nome da consumidora cujo

Ementa:
APELAÇÕES – Consumidor – Cobrança indevida – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da fornecedora – Prova da contratação – Inexistência – Telas sistêmicas que, isoladamente, não provam a manifestação de vontade da consumidora de contratar – Preexistência de apontamentos restritivos em nome da consumidora cujo ônus da prova era da fornecedora – Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Apelo da consumidora – Elevação do valor da indenização por danos morais – Não cabimento – Quantia de R$ 8.000,00 que se afigura justa e condizente com as circunstâncias do caso concreto – Majoração que produziria enriquecimento sem causa da vítima – Termo inicial de juros de mora – Evento danoso – Súmula no 54 do C. STJ – Sentença reformada apenas neste ponto – Honorários advocatícios em desfavor da fornecedora majorados – Recurso da ré IMPROVIDO – Recurso da autora PARCIALMENTE PROVIDO.